Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702802-50.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YANNICK ALVES DA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora contra pronunciamento judicial que, em ação de revisão de faturamento de consumo de água cumulada com indenização por danos morais, determinou que a parte esclarecesse se possui interesse na produção de prova pericial mediante custeio integral, advertindo que, em caso de inércia, a prova não seria produzida, nos seguintes termos: “Decisão saneadora: Id 251805885. O autor requer a produção de prova pericial, da prova testemunhal e o depoimento pessoal do do representante do réu. O rol de testemunhas e os quesitos foram apresentados ao Id 253012037. A parte ré nada requereu. Decido. A parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, pretende a produção de prova pericial. Na decisão de saneamento o ônus da prova foi invertido, de forma que cabe à parte ré demonstrar o fato passível de produção de prova pericial. Contudo, em que pese a inversão, foi requerida a produção de prova pericial por parte beneficiária da gratuidade de justiça de quem foi afastado o ônus da produção. Não há dúvida de que as partes podem solicitar ao juízo todas as provas que entenderem legítimas para a defesa do direito pleiteado, mesmo que o ônus da produção da prova seja atribuído à parte diversa. Contudo esse direito não significa que a Fazenda Pública, no caso o TJDFT, tenha que arcar com os custos de produção da prova nesse caso. Isso porque como os recursos públicos são escassos, a prova custeada pelo Estado é aquela necessária para a defesa do interesse da parte que a requer. Se a prova não for necessária, ela pode ser produzida desde que integralmente custeada pelo beneficiário da gratuidade de justiça. No caso em exame, a parte que requer a produção da prova pericial não o ônus de produzi-la. Assim, A produção da prova pericial está condicionada ao custeio integral da prova pela parte que a pleiteou, mesmo que beneficiária da gratuidade de justiça. A parte autora deverá esclarecer se tem interesse na produção da prova pericial mediante custeio integral da prova. Prazo: 15 dias. Em caso de inércia, será considerado que a parte não custeará a prova, de forma que a sua produção será indeferida. Defiro a produção da prova testemunhal e o depoimento pessoal do representante da ré. Será ouvido como testemunha Celson Silva dos Santos, única testemunha arrolada na petição de Id 253012037. Não será colhido o depoimento de quem não foi expressamente indicado na petição referida. Após a preclusão da decisão sobre a prova pericial, designe-se data para audiência de instrução e julgamento. Em suas razões, a agravante alega que, embora beneficiária da gratuidade de justiça, foi compelida a custear integralmente a prova pericial, sob pena de não produção da prova, o que configuraria violação aos arts. 95 e 98 do Código de Processo Civil. Sustenta que a perícia é essencial ao deslinde da controvérsia e que a exigência de custeio inviabiliza o exercício do direito de defesa, acarretando cerceamento probatório. Defende que a inversão do ônus da prova impõe ao Estado o dever de custear a perícia ou, alternativamente, à parte contrária. Afirma existir risco de dano processual irreparável, pois a não realização da prova técnica comprometeria o resultado útil do processo. Requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos do pronunciamento impugnado, a fim de afastar a exigência de custeio da prova pericial, assegurando-se sua realização sem ônus para a agravante, com posterior provimento definitivo do recurso. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou que a parte autora esclarecesse se tem interesse na produção da prova pericial mediante custeio integral da prova, hipótese não contemplada no art. 1015 do CPC. Na realidade, o ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001, CPC). A ausência de conteúdo decisório resulta em retirar do recurso proposto o pressuposto do interesse recursal ante a falta de utilidade do provimento buscado. Portanto, é ato irrecorrível. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) De outra parte, ainda que se considere que a decisão indeferiu a produção da prova, trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. Não se caracterizada a urgência na apreciação da matéria, de que trata a parte final do enunciado do tema 988, uma vez que o questionamento relativo à prova cuja produção foi indeferida na origem pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). Ao contrário do que aponta o agravante, a questão principal discutida não diz respeito ao ônus financeiro para produção da prova pericial. Também não diz respeito à distribuição do ônus da prova, matéria já enfrentada em decisão anterior, na qual foi atribuído à parte ré (agravada) o ônus probatório. O ponto principal em discussão é decidir acerca da necessidade da produção da prova pericial requerida pela parte a quem sequer foi atribuído o ônus da prova sobre a controvérsia. Desse modo, a decisão versa acerca da necessidade de produção de prova pericial, matéria que não tem urgência e não está prevista nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A utilidade da prova cuja produção se postula somente será aferida quando do julgamento do mérito, ocasião em que o agravante poderá averiguar a prejudicialidade do seu indeferimento para fins de arguir eventual defesa na forma do art. 1009, § 1o. do CPC. Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento quanto a este ponto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w